Tribunal: TJDFT
Processo: 0752280-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752280-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILLIPE OLIVEIRA VILELA AGRAVADO: FABIO FERNANDES MESQUITA, CRISTIANO BARBOSA DE QUEIROZ OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante sobre o cabimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator